Tribunal: TJMT
Processo: 1013756-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013756-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ARGUIÇÃO DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA. NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013756-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PREPARO EM DOBRO – DESNECESSIDADE –

DESERÇÃO –
ARGUIÇÃO REJEITADA
– DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO ACORDO –
QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE VEDADA PELO TJ
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se dentro do prazo legal a parte comprova que efetuou o preparo no momento da interposição do Recurso, não é necessária sua intimação para efetuar o recolhimento em dobro.

É vedada a análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo de origem pois configura supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013756-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013756-47.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que deferiu “
a penhora de

eventual crédito pertencente ao Espólio de Irineu Zanata na ação de inventário n.

1337-71.2012.8011.0050, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo

do Parecis/MT”
bem como a penhora
on-line
em nome de Leonel Melo
.

O agravante alega que em acordo realizado em 15-2-2018 e homologado judicialmente foi reconhecida a quitação integral da dívida.

Argui má-fé do agravado ao afirmar o não cumprimento dos termos ali convencionados.

Esclarece que esse acordo integra outras Execuções que tramitavam na comarca de Tangará da Serra, e que inclusive foram pagos os honorários advocatícios. E mais, que “
não teria

como pagar um acordo e outro não, uma vez que foi feito um único depósito para

pagamento do acordo de todos os processos
”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID 97291983).

Na contraminuta o agravado aduz que o preparo deveria ser em dobro, visto que realizado após a interposição do Agravo, e pede a intimação do agravante para complementá-lo.

Diz que a suposta quitação não foi suscitada no juízo da causa, o que impediria a análise desse argumento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

No mérito, assinala que “
o acordo de fls. 792/792
NÃO ENVOLVEU O OBJETO DA EXECUÇÃO DE ORIGEM, tendo sido vinculado ao seu número e anexado pela assessoria anterior do banco aos autos errados por um mero lapso
” (ID 100654982 - Pág. 6 – destaques originais).

Ressalta que, embora tenham celebrado diversos acordos, nenhum deles diz respeito à nota promissória que embasa a Execução de origem, visto que nesta demanda figura como avalista e não como devedor principal.

Pugna pelo não provimento do Recurso (ID 100654982).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013756-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – Deserção

O parágrafo único do art. 2o da Portaria n. 844/2018-PRES deste Tribunal de Justiça estabelece que “
o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei
”.

O Agravo foi interposto em 30/07/2021, e em 02/08/2021 anexado o comprovante do recolhimento efetuado naquela mesma data (ID 96457497). Portanto, foi cumprido o requisito legal.

Rejeito a preliminar
.

Preliminar – supressão de instância

O agravado ingressou com a presente Execução em dezembro/1996.

Em 15/02/2018 comunicou o acordo celebrado com o executado no qual foi definida para a quitação da dívida a importância de R$4.713,77.

Com isso, pleiteou a extinção da lide com amparo no art. 924, II, do CPC e informou o pagamento dos honorários advocatícios concernentes a todos os processos englobados na transação.

Todavia, logo em seguida, em março/2018, postulou que fosse realizada pesquisa no sistema BACEN-JUD e determinada a indisponibilidade de eventuais valores encontrados em nome do executado.

Em virtude da contradição nas manifestações do exequente, foi intimado a prestar esclarecimentos.

Em resposta, requereu o prosseguimento da busca de ativos, a penhora no rosto do Inventário n. 1337-71.2012.8.11.0050, e a “
penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado, dos últimos 5 anos ou de outro período
” que o juízo
a quo
entendesse pertinente.

Os pedidos foram parcialmente deferidos (decisão agravada).

Nesta fase, pretende o reconhecimento do “
acordo entabulado nos autos, homologado por sentença, reformando, assim, a decisão do juízo de origem, extinguindo o feito com fulcro no artigo 924, II do CPC, diante da satisfação do débito exequendo
”.

Para legitimar suas alegações, anexa comprovantes de depósito que indicariam a quitação.

Porém, essa questão não foi apreciada na primeira instância, e o efeito devolutivo no Agravo de Instrumento impede que seja examinada pelo Tribunal.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...).

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)
(AI 1023104-26.2020.8.11.0000, julgado em 03/02/2021)

E mais:

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1009841-87.2021.8.11.0000;

AI 1000473-54.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de supressão de instância e não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021